Tribunal: TJBA
Processo: 8050400-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050400-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSEMEIRE SOUSA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE VALOR E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. CONTROLE JUDICIAL DA ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por JOSEMEIRE SOUSA DOS SANTOS ANDRADE, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para (a) suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde a partir de fevereiro de 2025; (b) fixar provisoriamente a mensalidade no valor de R$ 2.911,22, com base no índice anual autorizado pela ANS; (c) impedir novos reajustes em desconformidade com os parâmetros da ANS; e (d) manter a vigência do contrato. A decisão ainda fixou multa cominatória de R$ 6.000,00 por cobrança indevida ou cancelamento unilateral, limitada a R$ 72.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é possível o controle judicial sobre o reajuste aplicado em contrato coletivo por adesão; e (iii) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, conforme a Súmula nº 608 do STJ, ainda que o contrato seja coletivo por adesão.

O reajuste aplicado ao plano coletivo, embora não submetido aos limites fixados pela ANS para planos individuais, não está isento de controle judicial, especialmente quando não há comprovação imediata da base atuarial do aumento, autorizando a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

A ausência de prova pericial atuarial não impede a concessão da medida de urgência, pois a plausibilidade da alegação de abusividade é suficiente em cognição sumária, sendo legítima a adoção do índice da ANS como parâmetro provisório de razoabilidade.

O perigo de dano é presumido em hipóteses de risco à manutenção da assistência à saúde. O eventual inadimplemento decorrente do reajuste impugnado pode ensejar a perda do plano, acarretando dano grave e irreparável à beneficiária.

A fixação da multa cominatória em R$ 6.000,00 por descumprimento, com teto de R$ 72.000,00, mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, ao porte econômico da operadora e à relevância do bem jurídico tutelado, não se configurando como enriquecimento sem causa.

A possibilidade de reavaliação futura da multa pelo juízo de origem garante a flexibilidade necessária ao instituto das astreintes, conforme prevê o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o controle judicial da abusividade dos reajustes em contratos de plano de saúde coletivo por adesão, especialmente quando ausentes elementos que justifiquem o aumento aplicado.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender reajustes potencialmente abusivos, com base na plausibilidade das alegações e no risco de dano à saúde da parte consumidora.

A fixação de multa cominatória deve observar a finalidade coercitiva da medida e pode ser proporcional ao porte da empresa e à importância do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 39, X, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.989.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJBA, AI nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Bastos, j. 09.04.2024; TJBA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Guimarães, j. 17.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050400-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada
JOSEMEIRE SOUSA DOS SANTOS ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos daqueles constantes no voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora